Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGES. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PELA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FATO INEXISTENTE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante-ré, que alega a existência de omissão e erro na fundamentação, afirmando que o v. acórdão teria reconhecido fato inexistente nos autos.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. A questão referente à possibilidade de fixação dos aluguéis enquanto pendente de julgamento a ação de partilha foi devidamente examinada no voto condutor do acórdão, concluindo-se que o fato de não ter sido concretizada a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento não constitui óbice para que o ex-cônjuge pleiteie o recebimento dos aluguéis, não havendo omissão a ser sanada.

4. De fato, houve erro material na fundamentação do acórdão, ao afirmar que a embargante, em outra ação, havia concordado com a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada um, o que realmente não ocorreu.

5. No entanto, embora admita-se que a embargante não tenha anuído com a divisão do imóvel em igual proporção, tal circunstância não constitui óbice para o requerimento do embargado de receber aluguéis pelo período durante o qual a ré permaneceu utilizando o imóvel exclusivamente, porquanto não há dúvidas de que parte do imóvel pertence também ao embargado.

6. Não tendo havido impugnação específica aos argumentos expostos na sentença para fixação do valor dos aluguéis, deve ser mantido o valor estabelecido pelo julgador monocrático.

7. Mesmo que interpostos com o fim de prequestionamento, para fins de viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos Embargos de Declaração depende da demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil

8. Nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.